Tribunal: TCU
Processo: 002.790/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 250001 (Objeto: Thays Oliveira, peticionante acima qualificada, exerce a profissão de médica, prestando plantões regularmente e devidamente cadastradas, conforme as normas que regulamentam o exercício de seu trablho.Todas as atividades de plantões médicos prestados em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) são cadastradas no portal do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que é um sistema de registro mantido pelo Ministério da Saúde do Brasil, catalogando informações detalhadas sobre todos os estabelecimentos de saúde do país, sejam eles públicos ou privados.Ocorre que, consultando seus registros, Thays percebeu que, há um certo tempo, há diversos plantões sendo realizados em variados lugares do Brasil, embora ela jamais os tivesse prestado.Na realidade, são registros impossíveis de condizem com a realidade: no período de sua licença para gestação (comprovante em anexo) ou em lugares extremamente distantes um do outro. Em suma, ela não fez tais plantões. Conclui-se, imediatamente, que: (a) alguém prestou o serviço em seu nome e com seus dados; (b) alguém tem recebido em seu nome por serviços jamais prestados. Há receio, portanto, de alguma espécie de fraude que envolva seus dados. Inclusive, em anexo, registros de sua conta bancária, comprovando a inexistência de pagamentos.Assim, pelos motivos a seguir declinados, vem trazer estapetição e outros documentos a ela anexos, vem perante esta autoridade comunicar formalmente os indícios de situação ilícita envolvendo o serviço público de saúde.A preocupação de se buscar comunicação para as autoridades públicas se deu, após conversa com seus advogados, pois esses serviços poderiam implicar em situações possível e futuramente complicadas para com o poder público:a) se há registros de atividades remuneradas sendo prestadas, haverá automática alteração nas suas rendas a serem tribuadas perante o fisco;b) se exisitir, de fato, alguma situação fraudulenta, a comunicação antecipada perante às autoridades públicas competentes pode não apenas contribuir para com a sociedade, mas também resguardar a sua postura de boa-fé e de cidadã em estado regular.A apresentação desta notificação perante à autoridade federal se dá pelos seguintes motivos:a) os registros demonstram fatos que ocorrem em mais de uma unidade federativa estadual, atraindo a competência jurisdicional da autoridade federal para apurar, processar e julgar eventual causa;b) o SUS é mantido, em grande parte, pelo influxo de verbas públicas de titularidade federal, conforme as regras constitucionais de direito financeiro.PROVA DOCUMENTAL EM ANEXO. OBS: a) relatório geral do CNES (cadastro nacional de estabelecimentos de saúde), com legenda explicativa daquilo que foi efetivamente prestado e daquilo que não se reconhece como serviço prestado;b) extratos-comprovantes bancários que demonstram, em exemplo, meses em que há pagamento pelos serviços prestados e que não apresentam pagamentos por serviços que jamais foram prestados;c) declaração médica de que, em meados de 2022, estava de resguardo de gravidês, mas com regular registro de atividades inexistentes em seu CNES.)

Inteiro teor:
Acórdão 793/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), sistema de registro mantido pelo Ministério da Saúde (MS), dos quais constaria a realização alegadamente fraudulenta de diversos plantões médicos em nome da denunciante em variados lugares do País; Considerando que a denunciante alega que estão registrados no aludido sistema diversos plantões médicos que não teriam sido prestados por ela, na medida em que seriam em lugares consideravelmente distantes um do outro, abarcando, inclusive, o período de afastamento por motivo de saúde (peça 6); Considerando que a argumentação da denunciante é no sentido de que (i) alguém poderia ter prestado o serviço em seu nome e com seus dados; e/ou (ii) alguém poderia ter recebido em seu nome por serviços jamais prestados; Considerando que as alegações são embasadas em dados do relatório geral do CNES, consistindo este sistema em apenas um cadastro nacional sobre estabelecimentos de saúde, e não um comprovante irrefutável da prestação de serviços; Considerando, portanto, que os elementos carreados aos autos não configuram indícios suficientes de irregularidades submetidas à competência do Tribunal (como o possível recebimento de remuneração sem a prestação dos serviços correspondentes); e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender ao requisito de admissibilidade que trata da suficiência de indícios concernentes à alegada irregularidade ou ilegalidade, previsto no caput do art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópias deste Acórdão e da peça 1 ao Ministério da Saúde para adoção das medidas pertinentes; c) comunicar a prolação do presente Acórdão à denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.790/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.